Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-61.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706303-61.2021.8.07.0008 RECORRENTE: BENEDITO MATOS DE ARAÚJO RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA. DESPAPELIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. 1. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o apelante, apesar de alegar que nunca contratou com o apelado, detém a qualidade de consumidor por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ) 2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 3. A inovação tecnológica trouxe como efeito a desmaterialização documental, também conhecida como “despapelização”. Tratando-se de documento digital, qualquer forma de “assinatura” tem valor jurídico, não podendo o Poder Judiciário, que adotou o Processo Judicial eletrônico, exigir formalidades que não sobreviveram a essa nova realidade, por mera conveniência da parte. Este acórdão, por exemplo, tem plena validade, ainda que sem a assinatura do próprio punho do Relator. 4. As provas são destinadas ao juiz para a formação do seu convencimento, de modo que, se o julgador estiver convicto acerca da desnecessidade e da inutilidade da produção de determinada prova, cabe-lhe então a indeferir. 5. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, o que não ocorreu. 6. Não demonstrada a verossimilhança da alegação de fraude, nos termos do art. 6o, VIII do CDC, é inviável o pedido de inversão do ônus da prova. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, § 1o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando a inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/TO. Em sede de contrarrazões, o recorrido informa que as publicações são feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID. 39813326). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque quanto ao suposto malferimento aos artigos 373, § 1o, do CPC, e 6o, inciso VIII, do CDC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A inversão do ônus da prova não conduz à procedência do pedido do consumidor. A ausência de prova grafotécnica e da gravação telefônica não leva à conclusão de que o autor não anuiu com a contratação do empréstimo, sobretudo porque o conjunto probatório consubstanciado na assinatura digital (biometria facial), cópia do documento de identidade, informações de dados pessoais, inclusive aqueles referentes ao órgão pagador (INSS), atestam a legitimidade do contrato de empréstimo consignado. 44. Em casos como este não há necessidade de documentos, assinaturas reconhecidas em cartório etc. Firmado contrato eletrônico e, no caso dos autos, apresentada a cédula de crédito (no 0101119997379) assinada pelo autor, o contrato está legalmente constituído. Destaca-se que, nesta época de contratos e de relações informatizadas e informalizadas, há “despapelização” das relações jurídicas [...] A análise conjunta de todos os elementos probatórios (fáticos e documentais) não corrobora a alegação de fraude na contratação. 49. Não foi demonstrada a verossimilhança da alegação de fraude, nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Dessa forma, inviável o pedido de inversão do ônus da prova” (ID. 36884514). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, não há que se falar em publicação em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID. 39813326), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016